Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740240-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LIBANIO DE ALMEIDA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 166748595, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA LIBANIO DE ALMEIDA COSTA (processo no 00702906-27.2022.8.07.0018), rejeitou impugnação aos cálculos e homologou os valores apresentados pela contadoria determinou a expedição de precatório e requisições de pagamento. Em suas razões recursais (ID 51570011), o agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema de repercussão geral no 28 fixou que é permitida a expedição de requisição de pagamento de parcela incontroversa. Entende que foi determinado o pagamento de parcela controversa, o que violaria mandamento constitucional. Argumenta haver probabilidade do direito e prejuízo com a possível saída antecipada de recursos públicos suficientes para a concessão de efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão recorrida. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado pagamento apenas da parte controversa. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à concessão de efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do direito arguido no recurso. Em detida análise ao feito de origem, vislumbra-se que a controvérsia a respeito dos valores devidos já foi objeto de recurso de agravo de instrumento interposta pela parte devedora ora agravante, qual seja o AGI no 0721423-37.2022.8.07.0000. Observa-se inclusive que o referido recurso inclusive já foi julgado improcedente por esta Turma. Confira-se a ementa do agravo de instrumento em questão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 2. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752677, 07214233720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, em princípio, não há que se falar em expedição de ordem de pagamento de parcela controversa quando os cálculos já foram homologados e confirmados em julgamento de segunda instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora